Tribunal: TJMT
Processo: 1062795-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062795-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO SANTANA MARIM - CPF: 021.712.551-45 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1062795-39.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1062795-39.2023.8.11.0001

Embargante:

Banco Daycoval S/A

Embargado:
Leonardo Santana Marim

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1062795-39.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1062795-39.2023.8.11.0001

Embargante:

Banco Daycoval S/A

Embargado:
Leonardo Santana Marim

RELATÓRIO

Embargos de
Banco Daycoval S/A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com indenização por Danos Morais.

Origem:
4
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá– MT.

Sentença
(Id.
202070720
): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a o cadastro das operações financeiras efetuados ao Banco Central do Brasil não caracteriza danos morais indenizáveis.

Decisão Monocrática
(Id. 206118173): conheceu do recurso inominado interposto por
Leonardo Santana Marim deu parcial provimento, reformando a sentença e condenando o banco ao pagamento por danos morais.

Embargos de Declaração
(Id. 208057687):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1062795-39.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1062795-39.2023.8.11.0001

Embargante:

Banco Daycoval S/A

Embargado:
Leonardo Santana Marim

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Daycoval S/A
contra a Decisão de Id no 206118173, exarado por esta Colenda Turma Recursal.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente à parte dispositiva, que indicou os termos:

“Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar prescrito o débito “sub judice”, bem como, condenar o Banco Daycoval S/A. ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em favor do recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, e, por consequência.”

Quando o correto é: “
Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar prescrito o débito “sub judice”, bem como, condenar o Banco Daycoval S/A. ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
em favor do recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, e, por consequência.

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar a parte dispositiva da decisão fazendo constar:

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar prescrito o débito “sub judice”, bem como, condenar o Banco Daycoval S/A. ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
em favor do recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, e, por consequência.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024